Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. O Juízo da Vara da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas (tema 1.058).
3. Os efeitos do julgamento em representativo de controvérsia são imediatos. O ato de modulação com efeitos prospectivos é atribuição do próprio órgão julgador.
4. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada.